Tribunal: STF
Processo: Rcl 72613
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0200868-22.2023.8.06.0300.



    A defesa narra que “requereu acesso tão somente à qualificação de testemunha sigilosa, posta sob essa condição em desacordo com as normas de regência, portanto, não se almeja a obtenção de cópia dos referidos dados, que devem ser mantidos em separado a fim de resguardar, em sentido amplo, a integridade física da pessoa, sem que seja o caso em específico”.



    Alega que nos “autos de origem, consta a integralidade do termo de declaração da testemunha sigilosa com a ocultação da qualificação, o que, evidentemente, impede o amplo exercício do direito de defesa e do contraditório”.



    Sustenta, em síntese, que “A decisão proferida pelo Juízo reclamado, ao negar o acesso à qualificação da testemunha, fere diretamente o enunciado da Súmula Vinculante n. 14”. 



    Requer, em sede liminar, “a suspensão imediata do andamento do processo originário, nos termos do art. 989, inc. II, do CPC c/c o art. 158, do RISTF, haja vista a iminente realização de audiência designada para o dia 29 de outubro, até o julgamento final desta reclamação, a fim de garantir ao reclamante o pleno exercício de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, em consonância com a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, o Juízo reclamado indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que “a testemunha sigilosa é testemunha ocular do crime, protegida, portanto, o sigilo de seus dados na forma da Lei nº 9.807/99, art. 7º, IV c/c o art. 2º, § 1º da Resolução 427/2021, do CNJ”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “Não há falar em nulidade da prova ou do processo-crime devido ao sigilo das informações sobre a qualificação de uma das testemunhas arroladas na denúncia, notadamente quando a ação penal omite o nome de uma testemunha presencial dos crimes que, temendo represálias, foi protegida pelo sigilo, tendo sua qualificação anotada fora dos autos, com acesso exclusivo ao magistrado, à acusação e à defesa” (HC 112.811/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/08/2013). 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente